Tribunal: TJSP
Processo: 2098997-86.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2098997-86.2020.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MICROSUL SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
INFORMÁTICA LTDA., é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
GERALDO XAVIER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2098997-86.2020.8.26.0000/50002 -Voto no
2
Embargos de Declaração 2098997-86.2020.8.26.0000/50002
Embargante: Microsul Serviços de Equipamentos para Informática Limitada
Embargada: Décima Quarta Câmara de Direito Público
Comarca: São Paulo
Voto 46. 969.
Embargos de declaração. Omissão. Vício não configurado.
Recurso desmerecedor de abrigo.
Cuida-se
de
tempestivos
embargos
de
declaração opostos por Microsul Serviços de Equipamentos para Informática
Limitada ao acórdão de folhas 89 a 91: sustenta-se que este padece de omissão e
pede-se sanação.
Eis, sucinto, o relatório.
Conquanto a embargante aluda a vício,
manifesta, na verdade, puro inconformismo com o aresto impugnado. A tanto,
porém, não servem, como de geral sabença, os embargos de declaração.
A embargante não aponta nenhuma omissão na
decisão colegiada a ser sanada. Busca, apenas, rediscutir a matéria, pois o
entendimento manifestado por esta corte contraria seus interesses. Impertinente,
porém, a insurgência manifestada nestes autos.
Posto isso, rejeitam-se os embargos de
declaração.

Geraldo Xavier
Relator